Tribunal: STF
Processo: Pet 9507
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de comunicação de delito (notitia criminis) encaminhada pela Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil – OACB ao Supremo Tribunal Federal, na qual noticiou a suposta prática dos crimes de difamação e injúria efetuados pela Deputada Federal JOICE CRISTINA HASSELMANN contra o Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO.
    Com vistas, a Procuradoria-Geral da República requer o arquivamento das referidas peças de informação, nos seguintes termos, que destaco:
    “Os crimes de calúnia, difamação e injúria são processados mediante ação penal privada, que dependem, em regra de queixa do ofendido, conforme previsto no artigo 100,§ 2º, do Código Penal.
    Tal regra, contudo, é mitigada nos casos que envolvem servidores públicos, hipótese em que a jurisprudência reconhece ser ‘concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções’ (Súmula 714 do STF).
    Essa premissa é alterada, quando a vítima se trata do Presidente da República, do Senado, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 26 da lei 7.170/1983, quando a conduta se amolda aos delitos de calúnia e difamação, haja vista que o art. 30 da citada lei define a ação penal como pública, cabendo ao Ministério Público promover a persecução penal. 
    Tratando-se especificamente de crimes contra a honra do Presidente da República, é imprescindível a requisição do Ministro da Justiça, nos termos do art. 145, parágrafo único, do Código Penal. 
    Em outras palavras, somente o próprio Presidente da República e o Ministro da Justiça têm legitimidade para iniciar a persecução penal – mediante oferecimento de queixa ou de representação ao Ministério Público – em casos de crime de injúria do chefe do Poder Executivo Federal, e também o Ministério Público, nos casos de calúnia e difamação, o que afasta a legitimidade da requerente para pleitear a instauração de inquérito, com vistas à apuração de tais delitos. 
    Ainda que assim não fosse, infere-se de uma análise mais acurada do quanto alegado pela associação requerente que inexistem condições para a instauração de ação penal, por patente atipicidade da conduta noticiada. 
    As declarações da parlamentar foram proferidas num contexto de debate político, consubstanciadas em críticas, ainda que mordazes e ríspidas, à atuação dos seus adversários, cuja ideologia é antagônica à sua própria, o que revela não estarem tais falas dissociadas do exercício do seu mandato parlamentar, sendo, à vista disso, devidamente resguardadas pela imunidade material prevista no art. 53 da Constituição Federal. 
    Todas as falas descritas na exordial têm por contexto atos políticos, tais como as disputas pela liderança do partido a que pertence, o rompimento com a ala de seus pares que apoiam o governo federal e a aliança com diversos partidos, outrora opositores, com o objetivo de garantir a eleição de seus aliados para a presidência de cada uma das Casas Legislativas. 
    Nesses termos, as declarações da parlamentar requerida refletem a sua opinião divergente, desempenhando, em última análise, seu papel de fiscalização, na mais ampla acepção, dos atos de governo, ínsito ao Poder Legislativo. Mesmo que proferidas fora das dependências da Câmara dos Deputados, o fato de circunscreverem-se às atribuições do cargo atrai a imunidade material parlamentar e afasta a ilicitude das condutas apontadas como criminosas na exordial. 
    A despeito do incisivo teor das críticas tecidas, com o emprego de adjetivos nada afáveis, a circunstância de serem relativas à representação parlamentar impede a deflagração de ação penal. 
    Roborando tal orientação, vale trazer à colação os seguintes julgados desse Excelso Pretório: 
    AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. QUEIXA. CRIME CONTRA A HONRA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ARTIGO 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE. PRECEDENTES. ANTAGONISMO POLÍTICO ENTRE OS ENVOLVIDOS. PERTINÊNCIA DAS OFENSAS IMPUTADAS COM A ATIVIDADE PARLAMENTAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Queixa-crime contra Deputado Federal por crimes de calúnia e difamação, resultantes da divulgação de vídeo em perfil oficial na rede Facebook. Ampla divulgação.
    2. A imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. Precedentes.
    3. Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, de que se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade de Deputado Federal.
    4. O Relator da causa pode, na hipótese de reconhecimento na espécie da imunidade parlamentar em sentido material, decidir monocraticamente.
    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento’.
    (PET 8999 AgR/DF, Rel. Min. Dias Tofoli, Tribunal Pleno, DJe de 12.2.2021) – Grifo nosso. 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. OPINIÃO, EM TESE, OFENSIVA, MANIFESTADA POR PARLAMENTAR NAS REDES SOCIAIS. ATO PROPTER OFFICIO. IMUNIDADE MATERIAL CONFIGURADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar ação manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes.
    2. (a) A garantia constitucional da imunidade material protege o parlamentar, qualquer que seja o âmbito espacial em que exerça a liberdade de opinião, sempre que suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função legislativa ou tenham sido proferidas em razão dela (prática in offio e propter offici, respectivamente). (b) O âmbito de abrangência da cláusula constitucional de imunidade parlamentar material, prevista no art. 53 da Constituição, tem sido construído por esta Corte à luz de dois parâmetros: i) quando em causa opiniões, ainda que consideradas ofensivas, manifestadas no recinto do Parlamento, referida imunidade assume, em regra, contornos absolutos, revelando intangibilidade para fins de responsabilização civil ou penal; e ii) quando em causa opiniões consideradas ofensivas, manifestadas fora do Parlamento, o reconhecimento da imunidade submete-se a uma condicionante, qual seja: a presença de nexo de causalidade entre o ato e o exercício da função parlamentar (RE 140867, Redator p/ acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 4/5/2001; INQ 1.958, Redator p/ acórdão Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 18/2/2005; RE 463671-AgR, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 3/8/2007; RE 210917, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 18/6/2001; Inq 1024-QO, Relator Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 4/3/2005).
    3. In casu, (a) as declarações foram veiculadas na conta do Deputado Federal no Twiter, portanto, fora do recinto do Parlamento; (b) Fundamental perquirir, portanto, se as afirmações feitas pelo parlamentar revelam nexo com o exercício do mandato, consubstanciado em teor de crítica política, referindo-se a fatos que estejam sob debate público, em suma, a qualquer tema de interesse de setores da sociedade, do eleitorado, organizações ou quaisquer grupos representados no parlamento ou com pretensão à representação democrática; (c) Afigura-se nítido, da leitura da Queixa-Crime, o teor político da manifestação do Parlamentar, voltada a reforçar sua opinião a respeito da posição política das pessoas que menciona em seu pronunciamento, evidenciando-se, assim, o cenário de antagonismo ideológico que serviu de palco para tais manifestações. (d) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República considerou que ‘não há duvida de que a opinião externada pelo parlamentar em questão guarda pertinência com o exercício do seu mandato, pois, mesmo que proferida de forma rude e desairosa, expressa seu posicionamento político contrastante em relação ao grupo de pessoas mencionada na postagem’. (f) Dessa forma, na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, na qualidade de custus legis, constata-se que os fatos narrados na inicial da presente Queixa-Crime estão relacionados às funções desempenhadas pelo Querelado e foram praticados no exercício do mandato, razão pela qual incide a imunidade parlamentar, a excluir a tipicidade da conduta.
    4. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. (PET 8630 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje de 23.4.2020) – Destacou-se.
    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. DECLARAÇÕES VINCULADAS À ATIVIDADE PARLAMENTAR VEICULADAS NA INTERNET. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 6.º DA LEI 8.038/1990, 
    1. Declarações de deputado federal proferidas com nexo de causalidade com a atividade parlamentar.
    2. Inexistência de inadequação formal da queixa-crime.
    3. Configuração da imunidade material prevista no art. 53 da Constituição da República em ações praticadas fora do Congresso Nacional.
    4. Ofensas proferidas em ambiente de debate político, abrangidas pela cláusula constitucional segundo a qual os parlamentares são ‘invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos’.
    5. Excludente de ilicitude configurada. Improcedência da ação penal privada proposta, nos termos do art. 6.º da Lei 8.038/1990. (PET 5788/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 3.8.2016) – Grifou-se.
    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA manifesta-se pela negativa de seguimento à petição.”
    Ante o exposto, acompanhando o entendimento do Ministério Público como razões de decidir, nego seguimento a esta notícia de crime e determino, com fulcro no artigo 21, inciso IV, c/c artigo 231, ambos do RISTF, o arquivamento dos presentes autos.
    Dê-se baixa. Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator